Tribunal: TJDFT
Processo: 0007057-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0007057-75.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A APELADO: DONATO FIGUEIREDO DOS SANTOS, MARIA CELIA LIMA PAIVA FIGUEIREDO D E S P A C H O Certifique-se o trãnsito em julgado conforme requerido na petição de ID 14889854. Após, remetam-se os autos à Vara de origem tendo em vista as petições de IDs 14721375 e 14889854. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora